Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico impugnado (contrato no 818843310) e condenar a requerida a proceder à baixa dos débitos respectivos em seus cadastros internos no que se refere à dívida objeto da presente ação.
2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que traz argumentos aleatórios, que não se referem ao caso discutido nos autos ou que não atacam os fundamentos apresentados na decisão impugnada, pois torna impossível realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar e também impede a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, as razões recursais (ID 13989602) se limitam a apresentar as razões pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido. O recorrente não impugnou as questões de mérito da causa em questão e não trouxe qualquer argumento que pudesse infirmar a fundamentação da sentença Assim, o recurso inominado interposto passou ao largo da matéria discutida e da fundamentação do decisum. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
4. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.